Tribunal: CARF
Processo: 15746.722412/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.722412/2021-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do presente processo junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição
da Recorrente, para aguardar a decisão definitiva no processo administrativo no 15746-
720.358/2021-49, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 04757/48231, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
04678/04751, que decidiu pela improcedência da impugnação do sujeito passivo, nos seguintes
termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal

1 Numeração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15746.722412/2021-91
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Ano-calendário: 2016
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal previsão legal que torne
obrigatória a suspensão de processos até o julgamento definitivo de outro processo
relativo ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, condições não verificadas nos autos.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
Configurada a apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações
omitidas, incorretas ou inexatas, cabível o lançamento para cobrança da Multa
Regulamentar por força do art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. A aplicação
da penalidade independe do resultado da conduta do contribuinte na apuração dos
tributos devidos, bastando constatar a irregularidade na ECF.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
O campo de atuação dos julgadores administrativos restringe-se ao controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes, afastando-se da
análise administrativa quaisquer manifestações quanto a questões que contraponham
princípios constitucionais com normas legais vigentes. A eventual boa-fé do sujeito
passivo não afasta a exigência do crédito tributário, uma vez que a lavratura do Auto de
Infração constitui ato administrativo vinculado. Ocorrendo a situação fática apontada
como infração à legislação tributária, deve-se proceder ao seu lançamento, e aplicar, ao
infrator, a penalidade imposta por tal legislação.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A arguição de abusividade quanto ao percentual da multa de ofício lançada se mostra
inócua quanto dirigida aos julgadores administrativos, que se encontram totalmente
vinculados aos ditames, mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário, uma vez que não lhes é dado apreciar questões que importem a
negação de vigência e eficácia do preceito legal regularmente inserido em nosso
ordenamento jurídico.
MULTA REGULAMENTAR. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A legislação tributária, além de prever as duas condutas como ilícitos tributários, e de
modo isolado – multa de ofício vinculada e multa isolada –, não autoriza, em nenhuma
hipótese, a absorção de uma conduta por outra. Distintos os fatos, a base de cálculo e os
próprios bens jurídicos tutelados por cada uma das normas, verifica-se inaplicável o
princípio da consunção.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Ano-calendário: 2016
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. UTILIZAÇÃO DOS SALDOS
COMPENSÁVEIS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA
DE DEFINITIVIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
Inexiste duplicidade de lançamento quando o Fisco considera, no lançamento atual,
considera as compensações de saldos de Base de Cálculo Negativa (BCN) da CSLL
procedidas em lançamentos fiscais anteriores, mesmo que, em relação a estas, ainda não
tenha ocorrido a definitividade no âmbito administrativo. O Fisco não poderia ficar à
mercê de aguardar o resultado das análises dos recursos interpostos, e a definitividade
da questão, na esfera administrativa ou judicial, relacionadas à autuação anterior, para
só então proceder, em sendo o caso, o lançamento das exigências decorrentes das
compensações indevidas a título de BCN da CSLL, posto que, em desfavor da Fazenda
Nacional, estaria correndo o fluxo do prazo decadencial.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPENSAÇÃO DE SALDO
INEXISTENTE.
EXIGÊNCIA
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Comprovada a inexistência de saldos de Base de Cálculo Negativa (BCN) da CSLL a
serem compensados em períodos posteriores, como restou configurado nos presentes
autos, seja porque os saldos existentes foram utilizados para amortização de débitos
consolidados em parcelamento especial, seja porque foram utilizados para
compensações em valores lançados de ofício, anteriormente, resta indevida a
compensação de valores a tal título, havendo, por conseguinte, a necessidade de se
proceder à exigência dos valores que decorreram destas compensações indevidas.
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OBJETO DE AUTUAÇÃO
FISCAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NOS PRESENTES
AUTOS. PREVALÊNCIA DE ANÁLISE DO TEMA NOS AUTOS ORIGINAIS.
Considerando que a glosa de despesas com amortização de ágio constitui-se no objeto
da autuação fiscal anterior, relacionada ao mesmo período de apuração, sob controle nos
autos do Processo no 15746.720358/2021-49, a análise acerca de sua dedutibilidade não
poderá ser tratada em sede da presente lide, posto que tal tema não se consubstancia no
objeto principal desta autuação fiscal, e provocaria uma redundância de análise de uma
mesma matéria, em sede de uma mesma instância administrativa de julgamento, o que
não é possível de acontecer, nos termos das regras atinentes ao Processo Administrativo
Fiscal. A análise deste tema, nos autos originais, por se tratar de exação do mesmo
tributo e período de apuração de que trata o presente processo administrativo, deverá ser
refletida, no que couber, em relação ao lançamento de que trata os autos atuais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NÃO COMPROVADO. CONDUTA DOLOSA
VERIFICADA. CABIMENTO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando se verifica a conduta dolosa visando a
redução de tributos por meio de exclusão de amortização de ágio lançada
exclusivamente na ECF, mormente quando não restaram comprovados os requisitos
para a sua dedutibilidade previstos na legislação tributária, e sequer guarda coerência
com os valores registrados nas contas contábeis de Investimento do Ativo.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO OU DE PAGAMENTO DE
TRIBUTOS DEVIDOS. IMPOSIÇÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício, a norma de regência (art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996) impõe ao Fisco, na constituição dos valores dos tributos devidos, não declarados
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

ou recolhidos, a aplicação da multa no percentual de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata. A norma em apreço não faz nenhuma
ressalva para o lançamento da multa proporcional, de forma que, havendo a necessidade
de lançamento de ofício, em decorrência de falta de confissão ou de pagamento dos
tributos devidos, a incidência da multa de ofício, no percentual de 75%, torna-se
imperativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os contribuintes se sujeitam à incidência dos juros de mora, nos casos de recolhimentos
após o prazo de vencimento normal destes tributos. Em se tratando de tributos devidos
em face da União, há incidência de tais juros com base na variação da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), devidos a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo de recolhimento do tributo, até o mê de
pagamento.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
As decisões proferidas nos processos administrativos e/ou judiciais, invocadas pela
impugnante em sua peça de defesa, somente fazem efeitos entre as partes daqueles
julgados. Nenhuma decisão administrativa ou judicial com efeito vinculante foi
colacionada para que a Autoridade Julgadora tivesse o dever legal de acatá-la e aplicá-la
ao caso concreto. Em relação às teses doutrinárias suscitadas pela defesa, embora de
inestimável valor, não têm efeito vinculante para a Administração Pública, em razão de
inexistir legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100 do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento da DRJ06, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, mantendo o
crédito tributário em litígio.
Para esclarecimento, a autuação trata de:
 Exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls.
03467, relativa a fatos geradores ocorridos em 31/12/2016; e
 Multa Regulamentar, fls. 03474, relativa a fato gerador ocorrido em
28/07/2017.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
 Exclusões indevidas da base de cálculo ajustada da CSLL; e
 Compensação indevida de base de cálculo negativa da atividade geral com
resultado da atividade geral.
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

A Autoridade Fiscal detalhou todo o procedimento fiscal em termo anexo, fls.
03423/03466, conforme consta da decisão recorrida:
(i) Compensações indevidas de Base de Cálculo Negativa (BCN) da CSLL
O Fisco informou que a empresa foi fiscalizada em relação ao ano de 2016
(Procedimento Fiscal n£' 0812400.2019.00311), o qual resultou na lavratura de Autos
de Infração do IRPJ e da CSLL, conforme Processo no 15746.720358/2021-49 e que, ao
registrar os resultados daquele procedimento fiscal no Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (Sapli), identificou-se a
inexistência de saldos de BCN da CSLL de períodos anteriores, em razão de a
companhia ter utilizado esses saldos para amortização de débitos fiscais, além de
parte dos valores já terem sido compensados em procedimento de ofício e pelo próprio
sujeito passivo. Sobre a utilização dos saldos, destacou:
a) a fiscalizada fez a amortização de débitos anteriores com a utilização de PF e BCN,
com base no art. o' da Lei n£' 11.941, de 2009 (Paex), no art. 33 da Lei n£' 13.043, de
2014 (Quitação Antecipada de Parcelamentos), no art. 1£' da Lei n£' 13.202, de 2015
(Programa de Redução de Litígios Tributários – Prorelit) e ainda o Programa Especial
de Regularização Tributária – Pert (Lei n£' 13.496, de 2017);
b) por algum erro de sistema, os extratos do Sapli emitidos em março de 2021, por
ocasião do lançamento lavrado no Processo no 15746.720358/2021-49, não
demonstraram a utilização dos valores relativos ao parcelamento previsto no art. 1o' da
Lei n£' 11.941, de 2009;
c) consta que foram utilizados pelo sujeito passivo os seguintes valores de saldos de PF
e BCN da CSLL para amortização de créditos tributários no âmbito de parcelamentos e
incentivos, constando que o maior valor se refere à Lei n£' 11.941, de 2009:

d) observou-se que os valores utilizados no âmbito da Lei no' 13.496, de 2017, ainda não
foram registrados no Sapli, pendente a atualização do sistema para esse fim;
e) os valores de PF e BCN utilizados de ofício em Autos de Infração anteriores foram os
seguintes:
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

f) por reduzir as multas de ofício, sempre que existentes saldo de PF e de BCN
disponíveis para compensação a Autoridade Fiscal pode utilizar os valores disponíveis
no limite permitido pela legislação; por outro lado, quando a Autoridade utiliza de
ofício os saldos disponíveis de PF e de BCN na compensação de infrações, o
contribuinte é intimado a retificar os saldos registrados no Lalur/Lacs, para evitar a
sobre utilização desses saldos, e, não obstante, ainda que impugnados os lançamentos de
infrações objeto de compensações de ofício de PF e BCN, enquanto não encerrada a
discussão administrativa, não há liquidez e certeza da disponibilidade dos saldos que
tiverem sido utilizados pela Fiscalização em compensação de ofício;
g) além dos valores acima, constam ainda as seguintes utilizações de PF e BCN
declaradas pela companhia:

A Autoridade Autuante destacou que, apesar de já sido utilizada a integralidade dos
saldos de BCN e de parte dos saldos de PF, a ECF apresentada pela companhia em
28/07/2017 declarou a existência dos seguintes saldos no início e no final do ano de
2016:
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Ressaltou que, ante tal constatação, foi determinado um segundo exame do período de
2016 para lançamento de eventuais diferenças, em razão do disposto no art. 142 do CTN
e do art. 951 do RIR/2018, pela identificação de fato não verificado ou comprovado
quando do lançamento anterior promovido nos autos do Processo no
15746.720358/2021-49 (sobreutilização de saldos de PF ou de BCN da CSLL).
Pontuou que no novo procedimento fiscal buscou-se o histórico das compensações de
PF e de BCN da CSLL para cotejar com os valores escriturados pela fiscalizada e que,
diante dos esclarecimentos prestados pela fiscalizada, ficou evidente que ela não
retificou as ECF subsequentes para baixa dos saldos de PF de BCN utilizados nos Autos
de Infração anteriores, em compensação de ofício, por ter impugnado os lançamentos.
Além disso, o controle apresentado pela fiscalizada não registra os valores de saldos de
PF e BCN apurados até 31/12/2015 por ela utilizados com fundamento no art. 2o, § 2o,
da Lei no 13.496, de 2017; contudo, a fiscalizada declarou a baixa dos valores utilizados
no Pert na ECF de 2018, após prestação de informações relativas à IN RFB no 1.822, de
2018.
Concluiu que no presente procedimento foi constatado que os saldos de PF e de BCN
escriturados na ECF compreendem valores já compensados de ofício pela Fiscalização e
valores por ela utilizados com base no art. 2o, § 2o, da Lei no 13.496, de 2017, e que, em
razão da inexistência de saldos a compensar disponíveis de BCN no início de 2016,
foram efetuados lançamentos de duas infrações relacionadas à obrigação principal de
recolher a CSLL:

(ii) Amortização de ágio
Com relação à compensação do valor de R$ 22.771.973,73, o Fisco destacou que se
trata de valor de BCN que foi compensado de ofício do total de R$ 31.495.312.312,07
relativa à infração de amortização de ágio indevidamente excluído das bases de cálculo
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

do IRPJ e da CSLL, cujos fundamentos são exatamente os mesmos do Processo no
15746.720358/2021-49. Transcreveu o teor do relatório contido no referido
procedimento, relacionado à infração supra.
Mencionou que, embora impugnada a exigência contido no Processo no
15746.720358/2021-49, ela foi integralmente mantida pelo Acórdão no 107-012.022 da
6a Turma da DRJ07, datado de 23/09/2021.
(iii) Multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
Informou que diante das inexatidões relativas à última ECF Retificadora entregue em
28/07/2017, é cabível o lançamento de multa regulamentar nos termos do art. 8o-A,
inciso II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, já que restou evidenciado que a companhia
lançou na “Parte A” do Lacs uma compensação indevida de R$ 36.416.291,88 da base
de cálculo da CSLL em 2016.
Foi assim demonstrado o cálculo da multa isolada exigida na presente autuação:

Mencionou que sobre a inexatidão da ECF relativa ao total das exclusões indevidas –
valores não amortizáveis de ágio, já foi cobrada a multa correspondente no Processo no
15746.720358/2021-49 e, por este motivo, o valor não foi incluído na base de cálculo da
multa acima.
(iv) Multa de ofício
A Autoridade Fiscal informou que, no presente procedimento, em relação à infração de
compensação indevida de BCN da CSLL, coube a aplicação da multa de ofício
regulamentar de 75%.
Porém, no caso da infração do valor indevidamente compensado sobre a infração de
“Exclusões indevidas – Valores não amortizáveis de ágio”, no Auto de Infração
anterior, foi aplicada a multa qualificada (150%).
Compilou os motivos ensejadores da multa qualificada, que são os mesmos descritos no
TVF do Processo n2 15746.720358/2021-49.
A recorrente impugnou a exação, com os seguintes argumentos, constantes da
decisão recorrida:
(i) Exigência fiscal em duplicidade
Alega que o Fisco, com o presente lançamento, tenta rediscutir questões já tratadas
anteriormente em outros procedimentos administrativos, o que leva a um lançamento
em duplicidade, pontuando que:
a) o relatório fiscal deixa claro que a origem do lançamento são os mesmos já
questionados nos autos do Processo 15746.720358/2021-49, onde ocorreu a glosa de
despesas de amortização de ágio que haviam sido originalmente deduzidas pela
requerente no ano-calendário de 2016;
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

b) essas despesas resultam de operações legitimamente realizadas entre as partes
independentes e não-relacionadas, com efetivo desembolso de preço e razões
empresariais verdadeiras;
c) esse processo ainda se encontra pendente de exame pelo CARF, e, para confirmar
suas alegações, a Fiscalização invoca outros processos administrativos que já teriam
analisado os mesmos fatos – Processo 16561.720099/2014-58 e Processo
16561.720113/2018-47; o primeiro processo, embora encerrado formalmente na esfera
administrativa, encontra-se sob discussão judicial, nos autos da Ação Anulatória no
5001955-56.2020.4.03.6144; não só nesse caso, mas também discute outros
lançamentos mencionados no TVF – Processo no 16561.720237/2016-61 e Processo no
16561.720143/2017-72, nos autos da Ação Anulatória no 5003289-28.2020.4.03.6144 e
da Ação Anulatória no 1088409-17.2021.4.01.3400;
d) a Fiscalização, no presente processo administrativo, alega que a dedutibilidade das
despesas de amortização de ágio incorridas no período de 2009 a 2016 seria ilegítima e,
por isso, incorreram compensações de ofício pelas Autoridades Fiscais que teriam
consumido os valores de PF e BCN da CSLL; e, também, a Fiscalização, ao partir de
BCN constantes em seu sistema de apuração, não considera os valores
corretamente registrados pela requerente em seus livros contábeis;
e) esse equívoco levou, consequentemente, a uma apuração menor dos saldos negativos
efetivamente reconhecidos por parte da Fiscalização e, por reflexo, a uma imposição
fiscal indevidamente majorada, inclusive no que diz respeito ao lançamento de multas
isoladas;
f) o expediente adotado pela Fiscalização é completamente equivocado e, qualquer que
seja o cenário envolvendo os débitos lançados no passado, necessariamente haveria uma
exigência em duplicidade neste processo administrativo, que podem ser constatadas da
seguinte forma:
- se o lançamento fiscal que originalmente levou à formalização do Processo no
15746.720358/2021-49 for cancelado (na esfera administrativa ou judicial), tem-se
como resultado a validade das despesas de amortização de ágio que foram deduzidas e,
consequentemente, a não utilização de quaisquer PF e BCN da CSLL no ano de 2016;
- se o resultado for desfavorável e mantidas as glosas, a requerente será obrigada a
efetuar os pagamentos respectivos de forma independente e desvinculada de quaisquer
procedimentos posteriores e, neste caso, não há que se falar em necessidade de reversão
de quaisquer PF e BCN, pois toda reversão dos efeitos da dedução registrada em 2016
se daria mediante o pagamento de principal, juros e penalidade em cada um dos
processos específicos; do contrário, a requerente seria duplamente punida, pois além
de efetuado o pagamento original que, por si só, já expurgaria os efeitos das deduções
realizadas, a requerente teria novamente que pagar esses valores em momento posterior,
sob alegação de que as deduções geraram reflexos em períodos futuros, ignorando-se
que os efeitos da reversão das despesas deduzidas já estariam encampados pela autuado
e pagamentos prévios;
g) o CARF já tem entendimento consolidado de não ser dado à Fiscalização lançamento
débitos em duplicidade pelo fato de um ato já autuado no passado ter potencialmente
levado a reflexos em exercícios posteriores;
h) sendo clara a duplicidade de exigência, deve ser determinado, de forma preliminar e
independente de quaisquer outras análises, o cancelamento integral do lançamento
impugnado.
(ii) Necessidade de sobrestamento do presente processo
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

O contribuinte argumenta que, coimo a Fiscalização reconhece que o débito fiscal
lançado tem a mesma origem e é consequência direta da declaração de procedência, na
esfera administrativa, dos débitos tratados nos Processos no 16561.720099/2014-58,
16561.720237/2016-61,
16561.720143/2017-72
e
16561.720113/2018-47,
é
fundamental que seja determinado o sobrestamento deste processo administrativo, até
que sejam proferidas decisões finais, definitivas e irrecorríveis nos autos do primeiro
caso e de todas as medidas judiciais propostas antes da presente autuação. Pontua que,
em casos em que a solução a ser dada ao processo principal acaba por interferir
diretamente na solução da causa reflexa, o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de
Processo Civil (CPC), determina a suspensão do processo subordinado.
Alega também que o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, estabelece que as Autoridades
Fiscais deverão observar, além do princípio da oficialidade, os princípios da
razoabilidade e da eficiência e, portanto, a impulsão do processo de ofício deve ser
compatibilizada com os demais princípios que norteiam o processo administrativo.
Pondera que não se mostra razoável e eficiente julgar um caso reflexo antes de existir
posicionamento definitivo no caso principal. Cita, a respeito, o art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF e colaciona jurisprudência administrativa sobre a questão,
oriunda do CARF e da CSRF, e, ainda, precedentes do STJ.
Assevera que as exigências feitas pelas Autoridades Fiscais, que atualmente são tratadas
nos processos administrativos e nas ações anulatórias, podem ser integralmente revistas
e canceladas, sendo, portanto, equivocada e precipitada qualquer assertiva sobre a sua
definitividade, e que a certeza quanto à procedência dos débitos só existirá a partir do
momento em que houver decisão irrecorrível (definitiva), e, enquanto isso não
acontecer, não se poderá considerar o débito procedente.
Pugna pelo sobrestamento do curso do presente processo administrativo até que os
casos originais sejam definitivamente julgados, em razão da estreita relação de causa e
efeito existente entre o reconhecimento da validade da amortização das despesas de ágio
do período de 2009 a 2016 e o saldo de PF e da BCN utilizado pela Fiscalização nos
anos de 2014 a 2016.
(iii) A dedutibilidade das despesas de amortização de ágio
A recorrente traz vários argumentos para demonstrar essa dedutibilidade.
(iv) Base de cálculo da CSLL
Acerca da dedutibilidade das despesas de amortização de ágio, afirma a impugnante que
disposição legal de regência (art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977) se refere
exclusivamente à apuração do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ, o que não enseja
sua aplicação quando se trata da determinação da base de cálculo da CSLL (Lucro
Líquido).
(v) Descabimento da multa qualificada
(vi) Improcedência da Multa Regulamentar
(vii) Descabimento da multa de ofício (75%) e dos juros Selic
(vii) Necessidade de recomposição da Base de Cálculo Negativa da CSLL
A impugnante argumenta, ainda, que demonstrada a manifesta improcedência dos Autos
de Infração objeto dos autos, deve ser reconhecido integralmente o valor por ela
compensado de BCN da CSLL no ano de 2016, indevidamente glosado pela
Fiscalização (R$ 36.416.291,88).
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
impugnação.
Cientificada em 04/11/2022, fls. 04751, a contribuinte apresentou seu recurso, em
29/11/202, fls. 04757/04823.
Inicialmente, alega que há duplicidade da exigência.
Afirma que o presente lançamento decorre de um indevido “efeito cascata”:
primeiramente, o Fisco glosou despesas de amortização fiscal de ágio que resultaram na
apuração de bases negativas de CSLL (Processos Administrativos 16561.720.099/2014-58,
16561.720.237/2016-61, 16561.720.143/2017-72, 16561.720.113/2018-47, 16561.720.068/2020-
45 e 15746-720.358/2021-49).
Salienta que nenhum desses processos teve decisão definitiva, pois alguns ainda
se encontram pendentes de julgamento na esfera administrativa (Processos Administrativos n's,
16561.720113/2018-47, 16561.720068/2020-45 e 15746-720358/2021-49) e outros, embora
encerrados administrativamente, encontram-se sob discussão judicial (Processos Administrativos
n's 16561.720099/2014-58, 16561.720237/2016-61 e 16561.720143/2017-72).
Aduz que – ao se pretender questionar, neste processo, as bases negativas de CSL
que se formaram em razão da dedução dessas despesas, o Fisco acaba por exigir valores em
duplicidade, pois podem ocorrer duas situações:
1.Se os lançamentos fiscais que levaram à formalização dos Processos Administrativos
16561.720.099/2014-58,
16561.720.237/2016-61,
16561.720.143/2017-72,
16561.720.113/2018-47, 16561.720.068/2020-45 e 15746-720.358/2021-49 forem
cancelados (seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial), tem-se como resultado
a validade das despesas de amortização fiscal de ágio que foram deduzidas pela
Recorrente e que, consequentemente, contribuíram para a formação das bases negativas
de CSLL. Todo o procedimento adotado pela Recorrente seria correto e legítimo, não
havendo que se falar em insuficiência de saldos credores, tampouco em direito
creditório do Fisco, menos ainda na ausência de créditos capazes de justificar as
compensações pleiteadas pela Recorrente. A cobrança aqui impugnada seria
manifestamente improcedente e descabida; e
2.Se os lançamentos fiscais serem definidos definitivamente como procedentes,
mantendo-se as glosas, a Recorrente seria obrigada a efetuar os pagamentos respectivos
de forma independente e desvinculada de quaisquer procedimentos posteriores (não por
outra razão foram ofertadas garantias autônomas e específicas nas ações judiciais que
tratam do assunto e que podem, eventualmente, ser objeto de futura execução). Nesse
caso, não haveria que se falar em necessidade de reversão de quaisquer bases negativas
pela Recorrente. Toda a reversão dos efeitos da dedução registrada entre 2009 e 2016 se
daria mediante o pagamento de principal, juros e penalidades em cada um dos processos
específicos. Do contrário, a Recorrente seria duplamente punida – além de efetuar o
pagamento original, que, por si, já expurgaria os efeitos das deduções realizadas, a
Recorrente teria novamente que pagar esses valores em momento posterior, sob
alegação de que as deduções geraram reflexos em períodos futuros, ignorando-se que os
efeitos da reversão das despesas deduzidas já estariam encampados pela autuação e
pagamento prévios. Novamente, as compensações aqui tratadas não seriam afetadas.
Cita decisões do CARF que impedem a exigência de créditos em duplicidade.
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Alega que sendo clara a multiplicidade de exigências fiscais em razão de um
mesmo evento deve ser determinado o cancelamento da presente autuação. Já que o simples
pagamento ou exoneração dos débitos originalmente lançados já bastaria para se justificar a
improcedência de todos os demais lançamentos realizados “em cascata” pelo Fisco.
Em outro ponto requer o sobrestamento do presente processo.
Afirma que a decisão recorrida reconheceu que a matéria em discussão nos
Processos
Administrativos
16561.720.099/2014-58,
16561.720.237/2016-61,
16561.720.143/2017-72,
16561.720.113/2018-47,
16561.720.068/2020-45
e
15746-
720.358/2021-49 está diretamente relacionada à matéria em discussão no presente processo
administrativo e que uma decisão favorável reconhecendo a validade da amortização fiscal do
ágio também levaria ao cancelamento do presente lançamento, mas decidiu que o processo deve
prosseguir, pois ausente previsão legal para sobrestamento do processo administrativo.
Cita legislação e registra que há precedentes do CARF e STJ nesse sentido, pelo
sobrestamento.
Continua seu recurso alegando sobre suposta ausência de indicação clara e precisa
dos cálculos na determinação do lançamento.
Afirma que demonstrou em sua Impugnação a inexistência de qualquer ausência
de clareza quanto à determinação da base de cálculo adotada pela fiscalização para realizar as
glosas de bases negativas de CSLL.
Descreve que o valor informado pela Fiscalização na linha de “Valor compensado
com Parcelamento Especial Lei no 11.941/2009” foi de R$ 439.640.766,72, contudo, o valor
registrado pela Requerente foi de R$ 464.251.339,28.
Continua afirmando que na linha “Valor compensado – Quitação antecipada - Lei
n° 13.043/2014” indica o valor de “R$ 180.291.525,11”, enquanto teria apurado R$
226.194.074,44.
Afirma que a decisão recorrida não analisou seus argumentos sobre essa suposta
falta de clareza.
Não há como determinar, com segurança, como o Fisco realizou seus cálculos.
Cita decisões do CARF e de DRJ ́s que estariam em consonância com o que
defende.
A partir desse ponto inicia seus argumentos sobre a dedutibilidade do ágio, com
histórico e direito envolvido, e sobre os efeitos da amortização fiscal do ágio na base de cálculo
da CSLL.
Afirma que são descabidas as aplicações da multa qualificada, de 150%, e da
multa regulamentar.
Não concorda com a aplicação da multa de ofício e com os juros Selic.
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Ressalta a necessidade de recomposição da base negativa da CSLL.
Aduz que pode juntar provas posteriormente.
Requer, por fim, em spintese, conhecimento e provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINARES:
Quanto às preliminares há questão a ser resolvida.
Cabe transcrição do TVF, fls. 03423, para maior esclarecimento:
Trata-se de procedimento fiscal aberto para verificação da compensação indevida de
saldos de prejuízos fiscais (PF) e de bases de cálculo negativas da contribuição social
sobre o lucro (BCN) no ano de 2016.
A companhia já foi fiscalizada em relação ao ano de 2016 por meio do procedimento
fiscal de n° 0812400.2019.00311, o qual resultou na lavratura de autos de infração do
IRPJ e da CSLL, conforme processo administrativo fiscal n° 15746-720.358/2021-49.
Ocorre que ao registrar os resultados daquele procedimento fiscal no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI)
identificou-se a inexistência de saldos de Base de Cálculo Negativa da CSLL de
períodos anteriores, em razão de a companhia ter utilizado esses saldos para
amortização de débitos fiscais, além de parte dos valores já terem sido compensados em
procedimento de ofício e pelo próprio sujeito passivo.
A fiscalizada fez a amortização de débitos anteriores com a utilização de PF e BCN,
com base no art. 1° da Lei n° 11.941/2009 (PAEX), art. 33 da Lei n° 13.043/2014
(Quitação Antecipada de Parcelamentos), no art. 1° da Lei n° 13.202/2015, ou Programa
de Redução de Litígios Tributários – PRORELIT e ainda o Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT, Lei n° 13.496/2017.
Por algum erro de sistema, os extratos do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) emitidos em março de 2021 por
ocasião do lançamento lavrado no processo administrativo fiscal n° 15746-
720.358/2021-49 não demonstraram a utilização dos valores relativos ao parcelamento
previsto no art. 1°da Lei n° 11.941/2009. Vide erro identificado nos extratos de 2009:
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Consta que foram utilizados pelo sujeito passivo os seguintes valores de saldos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da contribuição social para amortização
de créditos tributários no âmbito de parcelamentos e incentivos, constando que o
maior valor se refere à Lei n°11.941/2009:

Observou-se que os valores utilizados no âmbito da Lei n° 13.496/2017 ainda não foram
registrados no SAPLI, pendente a atualização do sistema para esse fim.
Os valores de PF e BCN utilizados de ofício em autos de infração foram os seguintes:
...
Apesar de já ter sido utilizada a integralidade dos saldos de BCN e de parte dos saldos
de PF, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) apresentada pela companhia em 28 de julho
de 2017 declarou a existência dos seguintes valores de Saldos de Prejuízos Fiscais e de
Bases de Cálculo Negativas no início e no final do ano de 2016:
...
Diante do exposto, foi determinado um segundo exame do período de 2016 para
lançamento de eventuais diferenças, em razão do disposto no art. 142, do Código
Tributário Nacional e do art. 951, do RIR/2018, haja vista a identificação de fato não
verificado ou comprovado (sobre utilização de saldos de prejuízos fiscais ou de bases
negativas da contribuição) quando do lançamento anterior promovido nos autos do
processo administrativo fiscal n° 15746-720.358/202 1-49.
...
Diante do que foi apresentado pela fiscalizada, que abrange o período de janeiro de
2011 a dezembro de 2016, ficou evidente que ela não retificou as ECF subsequentes
para baixa dos saldos de PF e de BCN utilizadas nos autos de infração anteriores em
compensação de ofício em razão de ter impugnado os autos de infração anteriores.
Porém, cabe ressaltar que, ainda que impugnados os lançamentos anteriores, enquanto
não encerrada a discussão administrativa, não há liquidez e certeza da disponibilidade
de saldos de PF e BCN que tiverem sido utilizados pela fiscalização em compensação
de ofício, de maneira que a impugnação dos autos de infração não dá o direito à
fiscalizada de utilizar os mesmos valores para novas compensações.
...
No presente procedimento foi constatado que os saldos de PF e BCN escriturados na
ECF compreendem valores já compensados de ofício pela fiscalização e valores por ela
utilizados com base no art. 2°, §2° da Lei n° 13.496/2017.
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Para comprovação do ocorrido, foram juntados ao processo as cópias de extratos
relativos ao PAEX, extratos de quitação antecipada de parcelamentos como previsto na
Lei n° 13.043/2014, extratos do PRORELI T e PERT, além de cópias dos autos de
infração
dos
processos
n°
16561.720104/201
8-56,
16561.720.113/2018-47,
16561.720.143/2017-72, 16561.720.237/2016-61 e 16561.720.099/2014-58, termos de
ciências dos respectivos autos de infração e demonstrativo atualizado do SAPLI.
Para ilustrar, as compensações de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
contribuição foram demonstradas a seguir, ano a ano, com a informação se a
compensação foi de ofício ou declarada pela fiscalizada, como também utilizações
efetuadas com base em lei especial (PAEX, Quitação antecipada de parcelamentos,
PRORELIT e PERT):
...
Em razão da inexistência de saldos a compensar disponíveis de BCN no início de 2016,
foram efetuados lançamentos de duas infrações relacionadas à obrigação principal de
recolher a CSLL:
1 – Lançamento de glosa do valor de Base de Cálculo Negativa da CSLL compensado
indevidamente pela fiscalizada no montante de R$ 36.416.291,88 como consta
declarado na Parte A do Livro de Apuração da Contribuição Social constante da ECF:
...
2 - Lançamento complementar da CSLL relativo a “Exclusões indevidas – Valores não
amortizáveis de Ágio” - valor que havia sido compensado de ofício com saldos de BCN
inexistentes descrita nos autos do processo administrativo fiscal n° 15746-
720.358/2021-49. Consta naquele auto de infração:
A Fiscalização transcreve, no TVF, razões para a indedutibilidade dos valores
referentes ao ágio.
Há ainda, as razões para a autuação pela multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória, para a exigência de multa de ofício, qualificada, e juros de mora.
Deve-se registrar argumento constante do recurso, fls. 04763:
5. Com relação ao mérito, a Recorrente demonstrou a evidente relação de
prejudicialidade existente entre o presente processo administrativo e o Processo
Administrativo 15746-720.358/2021-49, sendo necessário que seja determinado o
sobrestamento até que seja proferida decisão final e definitiva sobre o objeto do
processo relacionado, pois, se cancelado, haverá a manutenção dos saldos de
créditos fiscais da Recorrente, sem necessidade de quaisquer tipos de ajustes.
Pois bem.
Como resta claro, pelo relato da Fiscalização e por argumento constante do
recurso, a presente exação refere-se a ausência de saldos de Base de Cálculo Negativa da CSLL
de períodos anteriores - como consignado equivocadamente no processo 15746-720.358/2021-
49, que tratava do ano de 2016 - em razão de a companhia ter utilizado esses saldos para
amortização de débitos fiscais, além de parte dos valores já terem sido compensados em
procedimento de ofício e pelo próprio sujeito passivo.
Verificado o equívoco, foi determinada a lavratura da presente exação.
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722412/2021-91

Conforme bem enfatizado pela Recorrente, há uma prejudicialidade para a análise
do presente processo, pois se cancelado o processo 15746-720.358/2021-49, haverá a
manutenção dos saldos de créditos fiscais da Recorrente, sem necessidade de quaisquer tipos de
ajustes.
Portanto, o litígio constante do processo 15746-720.358/2021-49 poderá gerar
reflexos na existência do crédito tributário em discussão nesse processo, motivo de se aguardar o
que restará decido, para se analisar a procedência ou não, seja ela parcial ou total, do presente
lançamento.
Ante ao exposto, e tendo em conta o que consta no TVF e no Recurso Voluntário,
voto no sentido de determinar o sobrestamento do presente processo junto à Unidade da Receita
Federal do Brasil (DRF), de jurisdição da Recorrente, para aguardar a decisão definitiva no
processo administrativo no 15746-720.358/2021-49, nos termos do voto do relator.
Após o trânsito em julgado administrativo do processo 15746-720.358/2021-49 a
DRF de origem elaborará Parecer Conclusivo sobre o resultado, cientificando a Recorrente para
no prazo de trinta dias apresentar argumentos, caso deseje.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em converter o julgamento em diligência, a fim de
determinar o sobrestamento do presente processo, junto à Unidade da Receita Federal do Brasil
de jurisdição da Recorrente, para aguardar a decisão definitiva no processo administrativo no
15746-720.358/2021-49, nos termos do voto do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 4939
DF CARF MF
Original